Tribunal: TJMT
Processo: 1028216-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028216-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (RECORRIDO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028216-67.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Herbert Rezende da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não são suficientes para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos entabulados pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para:

D
eterminar que
a Reclamada a proceda ao refaturamento da conta de energia elétrica do mês de referência de setembro/2020, pela média dos últimos 6 meses (
março/2020 a agosto/2020)
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
.”

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizá-lo pelo dano moral sofrido.

O caso em destaque se refere ao recebimento de fatura de energia elétrica, com vencimento em setembro/2019, no valor de R$ 1.063,88, em que o Autor alega não corresponder a sua média de consumo. Informa que tentou resolver o problema administrativamente, solicitando a vistoria técnica, no entanto, sem sucesso.

Em que pese as informações do Recorrente que tenha buscado resolver a contenda administrativamente, verifico dos autos a existência de um único número de protocolo indicado na inicial. Não há provas de outras solicitações ou de que o Autor se dirigiu ao Procon. É necessário destacar que o dano moral, nestes casos, é mensurado em relação à via crucis pela qual passou o demandante antes de ingressar em juízo, o que não existiu no caso concreto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,

porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021